Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do efetivo desembolso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000355-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30640 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000355-15.2018.8.26.0114
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. VILA MIMOSA 4a VARA
JUIZ: DR. JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa,
por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos
elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o
prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária
de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente
relacionado
à
atividade
econômica
explorada
pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos
devida. Termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora. Tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente
da sub-rogação securitária, a correção monetária e os juros de
mora devem incidir a partir da data do efetivo desembolso.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 245/250, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A para condenar a ré ao
pagamento à autora da quantia de R$1.636,48, corrigidos e acrescido de juros legais a
contar do desembolso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 253/271) ao sustentar a ausência de reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa. Aduz que o comprovante de pagamento colacionado aos autos não se
presta a comprovar a realização do pagamento. Entende ausente o nexo de causalidade
e assevera que a realização de perícia nos bens danificados era imprescindível para a
solução do litígio. Aduz a inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a
responsabilidade objetiva da apelante. Defende, ainda, a inaplicabilidade da relação de
consumo e que os juros devem ser computados a partir da citação. Requer a reforma da
sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 277/322.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos do
segurado foram danificados devido a descargas elétricas ocorridas na rede mantida pela
ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descarga
atmosférica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir A formulação de requerimento
de ressarcimento na esfera administrativa, conforme
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível
para configurar o interesse de agir
Ausência de
esgotamento da via administrativa que não é capaz de
obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal
PRELIMINARES
AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência em relação a três segurados da
autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em
relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 37/40) que apontam a queima de diversos bens do segurado
em razão de “descarga atmosférica”e “queda de raio”.
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados
especificamente
em
seu
conteúdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguradoras,
ademais,
notoriamente
rígidas
nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 244), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por decisões judiciais (fls. 100/154) e laudo técnico (fls. 155/159)
constituído por prints de tela, produzidos unilateralmente e incapazes de lastrear suas
alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, sem razão a apelante.
Isso porque como se trata de ação regressiva indenizatória decorrente
da sub-rogação securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a
partir da data do efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40351
Apelação Cível no 1000355-15.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
Tributado o devido respeito ao entendimento
do magistrado de piso, o recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de regresso ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face de ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., objetivando o recebimento da
quantia de R$ 1.636,48 paga a seu segurado em razão de
danos a equipamentos eletroeeletrônicos.
Após a apresentação de defesa seguida de
manifestações das partes, sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Traz a inicial relato de ocorrências de
distúrbios elétricos no imóvel do segurado ELI MORAES DE
ALMEIDA no dia 10.03.2016.
Em que pese a pretensão da autora, não há
que se alegar a responsabilidade da concessionária de
energia quanto aos danos sofridos pelo segurado.
Isto,
pois,
segundo
constam
documentos
juntados aos autos a fls. 37/44, o sinistro se deu em
razão de descargas atmosféricas (raio).
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Como
se
sabe,
o
nexo
de
causalidade
constitui importante e indispensável pressuposto tanto a
responsabilidade subjetiva quanto da objetiva.
Assim, rompido o nexo, excluída estará a
responsabilidade da concessionária.
A ação, portanto, deve ser julgada improcedente. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a ação.
Sucumbente, arcará a autora, vencida, com as custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00 à luz do disposto no artigo 85, §8o do CPC.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
FFB7B46
11
12
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
1004EF0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000355-15.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.